Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705678-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDA BORGES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0000188-67.2013.8.07.0001, movida em desfavor de FERNANDA BORGES OLIVEIRA, rejeitou as impugnações e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria (ID 80980885, origem). Nas razões (ID 23551767), narra tratar, na origem, de execução de título extrajudicial na qual a agravante postula o adimplemento dos contratos de mútuo firmados com a agravada. Alega ter sido deferida a penhora de 30% dos vencimentos líquidos da executada e, após o bloqueio de valores, os autos foram remetidos para a Contadoria para apuração do débito remanescente – R$ 117.951,63 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Aduz que, após a impugnação de ambas as partes, os autos foram novamente remetidos para a Contadoria e em seguida homologados os cálculos. Sustenta violação ao princípio da não surpresa, pois não foi conferida às partes a oportunidade de se manifestar quanto ao laudo contábil. Assevera, ainda, não terem sido observados os parâmetros contratuais para atualização do saldo devedor. Pontua a diferença de cálculo de aproximadamente R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo inconteste a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja oportunizado às partes se manifestar quanto aos esclarecimentos apresentados pela Contadoria Judicial. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 23551770). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante. A decisão fustigada homologou os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente relativos aos valores depositados em conta judicial. Considerando que o recorrente é o credor na ação de origem, não há óbice para a continuidade da execução em relação ao valor incontroverso. Ademais, verifica-se ter o juízo a quo condicionado o ato à preclusão do decisum. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator